Tribunal: TJES
Processo: 5000044-83.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000044-83.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMARA DOS SANTOS BARBOSA e outros
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000044-83.2022.8.08.0059

RECORRENTES: SAMARA DOS SANTOS BARBOSA e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDOS: SAMARA DOS SANTOS BARBOSA e 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DA REQUERIDA DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER SUPORTADO PELA CONSUMIDORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
SAMARA DOS SANTOS BARBOSA
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S/A
e
123 VIAGENS E TURISMO LTDA,
aduzindo a requerente que adquiriu passagem aérea junto à 2ª requerida, em voo operado pela 1ª requerida, para o trecho São Paulo x Vitória, no entanto, ao solicitar a remarcação após o cancelamento de seu voo de Lisboa x Londres, teve seu pedido negado, sendo necessário adquirir nova passagem em valor superior ao inicialmente pago. Busca, assim, indenização a título de danos materiais em R$ 676,93 (seiscentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos), em dobro, além de danos morais.

Em contestação (ID 7909612), a 1ª requerida sustenta que a 123 Milhas adquire bilhetes aéreos por meio de seu banco de milhas, assim, funciona tão somente como parceira do programa fidelidade SMILES, cujas milhas foram utilizadas para emitir as passagens aéreas, não tendo ingerência sobre o programa.

Em contestação (ID 7909604), a 2ª requerida sustenta que a alteração do voo foi por culpa exclusiva da companhia aérea, não tendo responsabilidade no ocorrido.

A sentença (ID 7909630) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do NCPC,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos Autorais para condenar as rés GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e 123 MILHAS a restituir em dobro o valor de R$ 676,93 (seiscentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos) corrigidos monetariamente da data do desembolso e acrescidos de juros moratórios a partir da data da citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de danos morais”.

Irresignadas, a autora e a 2ª requerida interpuseram Recurso Inominado (ID’s 7909632 e 7909633), sendo que a autora pretende o acolhimento do pedido de danos morais e a requerida a improcedência do pedido inicial.

A requerida GOL apresentou contrarrazões (ID 7909635).

VOTO

Concedo à recorrente
SAMARA DOS SANTOS BARBOSA
os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Em relação ao recurso interposto pela
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
, o mesmo se encontra deserto.

É cediço no direito processual civil brasileiro que os recursos devem preencher pressupostos de admissibilidade, tanto extrínsecos, quanto intrínsecos. Os pressupostos extrínsecos dizem respeito à forma do recurso, isto é, ao modo de exercer o recurso. São eles: a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Já os pressupostos intrínsecos dizem respeito à relação do recurso interposto com natureza e conteúdo da decisão recorrida. São eles: o cabimento, a legitimidade para recorrer, o interesse recursal e a inexistência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer.

Especificamente quanto ao requisito do preparo recursal, tem-se que este possui natureza de taxa e relaciona-se ao custo financeiro da interposição do recurso. O Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 1.007 que
“no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”
.

A Lei nº 9.099/95, por seu turno, estabelece em seu art. 42, § 1º, que
“o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”
. Ademais, assim dispõe o Enunciado nº 80 do FONAJE, in verbis: Enunciado nº 80/FONAJE:
“O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995)”
.

No mesmo sentido queda-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, ao negar conhecimento ao recurso em razão da deserção quando não comprovada a hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120026592, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 16/09/2021).

Pois bem. No despacho de ID 8084402 foi concedido o prazo de 48h para comprovação da situação de miserabilidade. A 2ª requerida foi devidamente intimada (ID 8385918), porém permaneceu inerte. Sob essa motivação,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, face à deserção

Passo, agora, a analisar o recurso interposto pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, considerando o contexto dos autos, concluo que os eventuais imprevistos técnicos e operacionais associados às atividades exercidas pela requerida devem ser suportados pela empresa aérea, cabendo à recorrida a responsabilidade objetiva para a reparação dos danos pretendida, nos termos do artigo 5º, incisos V e X, da Constituição Federal e do Código Civil, em seus arts. 186 c/c 927.

No caso em tela, verifico que restou configurada a falha na prestação dos serviços, pelo fato de que, além de não ter sido devidamente comunicada acerca do portão de embarque do voo, a autora foi impedida de utilizar de seu crédito para a aquisição de nova passagem, sendo que, em momento algum, as requeridas comprovaram que providenciaram a alteração das passagens, na forma solicitada. Somado a isto, saliento que a autora se encontrava em aeroporto no exterior, sendo necessário acionar terceiros para conseguir solucionar a questão a que foi exposta.

Neste sentido, destaco que o próprio magistrado sentenciante reconheceu a conduta abusiva das requeridas e a má-fé, inclusive, determinando a devolução em dobro do valor pago pela autora. Vejamos:

Sem outra possibilidade, a Autora precisou desembolsar R$ 1.976,91 (um mil, novecentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos) na compra de uma nova passagem (Id 12310939), tendo um prejuízo financeiro de R$ 676,93 (seiscentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos), referente à diferença entre o valor pago e o valor acordado pela Primeira Requerida (R$ 1.976,91 – R$ 1.299,98).

Nesse sentido, ressalta-se que, a postura das Requeridas provocou evidente prejuízo de cunho material a parte Autora, visto que o cancelamento do voo deu-se for vontade unilateral da companhia aérea internacional, não podendo a Autora sofrer o referido prejuízo, ainda que o bilhete tenha sido comprado em valor promocional.

[...]

Por sua vez, relativamente à repetição de indébito, diante da incontrovérsia quanto à irregularidade dos descontos, conforme assentado alhures, entendo pela restituição em dobro, ante a má-fé da instituição financeira de inserir cobrança em desfavor da autora sem prévia contratação, posto que, à luz da jurisprudência sedimentada e iterativa do Superior Tribunal de Justiça, “A repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor” (REsp 1392560/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª T., j. 9.8.2016, DJe 6.10.2016).

Assim, entendo que merece reforma a sentença guerreada, pois a situação vivenciada difere de situações cotidianas que poderiam se tratar de um mero aborrecimento. No mesmo sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. Transporte aéreo. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Preliminar. Legitimidade passiva das rés. Relação de consumo. Artigo 3º c.c artigo 7º, § único do CDC. Mérito. Cancelamento de voo. Responsabilidade objetiva. Fortuito interno. Atraso decorrente de embarque e desembarque. Falha na prestação do serviço. Realocação em voo com aproximadamente 11 horas de atraso em relação ao programado. Indenização devida. Quantum que deve ser fixado com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Indenização fixada em R$3.000,00. Inexistência de outras circunstâncias prejudiciais ou extraordinárias. Precedente desta Câmara. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10132978220228260003 São Paulo, Relator: Pedro Paulo Maillet Preuss, Data de Julgamento: 09/05/2023, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/05/2023).

Quanto ao valor do dano moral, este tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Logo, entendo por razoável arbitrar a indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para a autora, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
, face à deserção. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Em sequência,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença parcialmente, a fim de julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e condenar, solidariamente, as requeridas a pagar à autora a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 01 de agosto de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)